Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-72.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPOSIÇÃO A PERIGO POR EXPLOSIVO. MAJORANTE CASA HABITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mesmo que o réu, ao ser intimado da sentença, manifeste interesse em não recorrer da condenação, deve ser reconhecido o apelo quando sua defesa interpõe apelação no prazo legal, conforme súmula 705 do STF: A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
2. Não há como acolher a tese de absolvição, considerando que a prova da autoria e da materialidade se mostra evidente. Os elementos presentes nos autos indicam que os réus, ao menos por quatro vezes, expuseram a perigo a integridade física e o patrimônio da vítima e demais moradores de sua residência, mediante explosão e arremesso de substância de efeitos análogos a dinamite, a qual causou efetivos danos materiais aos ofendidos.
3. Não há como acolher as teses defensivas de absolvição e desclassificação para o delito de dano, porquanto as elementares do tipo explosão restaram devidamente configuradas, subsumindo-se o fato descrito na denúncia ao referido tipo penal incriminador.
4. Embora reconhecida a atenuante da confissão, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.